Tribunal: STF
Processo: AO 2051
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo em ação originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Alegação de suspeição e impedimento de membros de Tribunal de Justiça. Mandado de segurança. Concurso de promoção de juízes que foram votados e escolhidos pelos membros do mesmo Tribunal. Função atípica do Poder Judiciário. 4. Competência jurisdicional do próprio Tribunal (art. 21, VI, da Loman). Jurisprudência pacífica. 5. Presunção absoluta de impedimento ou suspeição. Inexistência. Ônus de comprovação de quem alega. Ausência das causas previstas em lei. Rejeição da arguição. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo ao qual se nega provimento.